Tribunal: TJPA
Processo: 0004173-54.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004173-54.2017.8.14.0051

APELANTE: LUCIANO GAMBOA MARINHO

APELADO: PARA MINISTERIO PUBLICO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 155, §1º, DO CPB. FURTO PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 59 DO CPB (CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME) VALORADAS NEGATIVAMENTE PELO JUÍZO
A QUO
DE FORMA ERRÔNEA, SEM FUNDAMENTAÇÃO. CORREÇÃO. REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL NECESSÁRIA. MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. DO SEMIABERTO PARA O ABERTO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA APLICAÇÃO DE REGIME MAIS RIGOROSO PELO JUÍZO
A QUO
. SÚMULA Nº 719 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando-se a sentença recorrida, deve ser revista a análise quanto às circunstâncias judiciais feita pelo magistrado
a quo
, já que foi vazada de forma lacônica e sem fundamentação, o que viola o princípio da individualização da pena. Observo que as circunstâncias consideradas desfavoráveis ao réu, quais sejam culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, são passíveis de correção, devendo-se proceder a redução da pena-base para o mínimo legal.

2. Afastada de ofício a agravante da reincidência, pois incabível, tendo em vista que a certidão acostada aos autos demonstra que não houve condenação transitada em julgado anterior ao crime de furto praticado, pelo qual está sendo o Apelante condenado.

2. Redimensionada a pena do Apelante para
quantum
definitivo de 01 (hum) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa em regime inicial aberto, alterando-se também o regime anteriormente aplicado, pois de acordo com o que prevê a Súmula nº 719 do STF, que dispõe que a imposição de regime mais rigoroso, exige motivação idônea, o que não foi o caso dos autos.

4. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos seis dias e encerrada aos quatorze dias do mês de dezembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal
interposta por
Luciano Gamboa Marinho,
inconformado com a sentença prolatada pelo Exmo. Sr. Rômulo Nogueira de Brito, Juiz de Direito da 2° Vara da Comarca de Santarém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multas, correspondente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, pela prática do delito tipificado no art. 155, §1°, do CPB.

Narra a denúncia
, ao ID 6080798, que no dia 22.01.2017, por volta das 02h00 da madrugada, os denunciados Luciano Gamboa Marinho e Jefter Rothchilds Santos Rocha, em unidade de desígnios e com animus furandi, adentraram em um estabelecimento comercial, localizado na Rua Olavo Bilac, Bairro Santarenzinho, nesta cidade (Quadra do Julião), de propriedade da vítima Antônio Julião Sousa da Mota, e de lá subtraíram 05 (cinco) cadeiras e 01 (uma) mesa plástica, todas da marca Tramontina.

Ademais, exsurge dos autos que, dias depois (em 25.01.2017), o nacional Raimundo Amorim Matos Filho, após ser cientificado da origem ilícita dos bens que adquiriu do primeiro denunciado pela importância de R$ 50,00 (cinquenta reais), procurou o ofendido e devolveu-lhe 04 (quatro) cadeiras.

Interrogados (fls. 17 e 23), o primeiro denunciado confessou parcialmente a autoria delitiva, relatando que subtraiu apenas as cadeiras entregues ao nacional Raimundo Amorim Matos Filho, também delatando o comparsa que, por outro lado, negou a atuação no crime.

Por último, assevera a peça acusatória que a autoria e materialidade do ato delituoso estão comprovadas por meio dos depoimentos da vítima, das testemunhas e de um dos réus.

Em

razões recursais,
ao ID n. 6080820, requer a defesa, a reforma da sentença, reconhecendo como favoráveis as circunstâncias judiciais tangentes a culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima, a fim de reduzir ao mínimo legal a pena-base imposta ao apelante e consequentemente modificação do regime prisional imposto ao acusado.

Em

contrarrazões
, ao ID 6080821, o RMP de 1º grau, Dr. Adeleer Calderaro Sirotheau, manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Nesta Instância Superior
, o 6º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, pronuncia-se pelo
conhecimento e parci
al

pro
vimento
do apelo.

É o relatório. À douta revisão. Após inclua-se em pauta da sessão de plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

MÉRITO:

Da reforma na dosimetria de pena. Aplicação da pena-base no mínimo legal. Circunstâncias judiciais (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime) não fundamentadas de forma concreta pelo juízo sentenciante. Reanálise. Manutenção do quantum fixado na sentença. Modificação do regime prisional para o inicial aberto. Ausência de fundamentação do juízo singular para aplicar regime mais gravoso. Impossibilidade. Inocorrência.

A defesa alega a desproporcionalidade na dosimetria da pena-base, visto que o juízo a quo a afastou do mínimo legal, com base em inidônea fundamentação das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, principalmente da culpabilidade e consequências do crime. Requer, assim, seja a reprimenda-base reduzida ao limite mínimo legal, face a ocorrência de
error in judicando
na dosimetria pelo juízo singular.

Alega o recorrente que a pena aplicada se mostrou em desacordo com os fins buscados pelo Direito Penal e, ainda, que houve equívoco do magistrado sentenciante no momento da dosimetria da pena, já que, fixou uma pena em desconformidade com o caso concreto.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 78):

“DOSIMETRIA

Passo a fixar-lhe a pena (art. 59, do CP).

A culpabilidade do acusado é exacerbadíssima eis que agiu de forma intencional e premeditada conforme restou sobejamente demonstrado nos autos; no detém bons antecedentes criminais, todavia, hei por bem valorar a condenaço transitada em julgado, na segunda fase da dosimetria da pena, para no incorrer em
bis in idem
; conduta social e personalidade no pesquisadas; por motivaço do crime, verifica-se unicamente a cobiça já punida pelo próprio dispositivo; as circunstâncias e consequências extrapolam o limite aceitável pela norma penal, pois o acusado valendo-se do repouso noturno subtraiu os bens e ainda os deu em pagamento de uma dívida; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso.

Assim, fixo a pena-base em
02 (dois) anos de reclusão e no pagamento de 60 (sessenta) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato.

Presente a circunstâncias atenuantes da confissão e agravante da reincidência. Deixo de promover sua compensaço eis que por ser reincidência específica prepondera sob a atenuante da confisso, razo pela qual aumento a reprimenda ao patamar de
02 (dois) anos e 06 meses de recluso e no pagamento de 100 (cem) dias-multa no valor mínimo legal de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época do fato
.

Presente a causa de aumento descrita no § 1º, do Art. 155 do CP, razo pela qual aumento a reprimenda em 1/3 (um terço), ficando a reprimenda em 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de recluso e 150 (cento e cinquenta) dias multa, quantum que torno definitivo ante a ausência de outras causas modificadoras, devendo o valor da multa ser corrigido na forma do § 2º, do art. 49, do CP, e recolhida em conformidade com o art. 50, do mesmo Diploma Legal.

DETRAÇO. REGIME DE CUMPRIMENTO. SUBSTITUIÇO E INDENIZAÇO.

O regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade ora aplicado é o semiaberto, eis que acusado é reincidente específico em crime de furto e ainda ostenta contra si várias outras condenaçes no transitada em julgado (aço penal n. 0004636-93.2017.8.14.0051; 0019215-80.2016.8.14.0051; 0012288-30.2018.8.14.0051).

A apenado não preenche os requisitos do artigo 44 do Código Penal, eis que reincidente específico em crime de furto.
”

Analisando com acuidade o decisum exarado, teço algumas considerações acerca da dosimetria da pena.

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavorável três das circunstâncias judiciais, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise da circunstância judicial (culpabilidade, circunstância e consequências do crime) constante no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena e a recente Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo juízo a quo para manter a decisão, não configura reformatio in pejus, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio in pejus
, desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

Após as ponderações acima, passo à dosimetria do réu LUCIANO GAMBOA MARINHO:

1ª fase de aplicação da pena
: Análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal Brasileiro:

No meu sentir, a circunstância judicial da
culpabilidade
deve ser valorada neutra ao recorrente, pois a conduta praticada mostra-se normal ao tipo de subtrair coisa alheia móvel. Sendo assim o juiz sentenciante não apresentou fundamento idôneo embasado em elemento concreto extraído dos autos.

Os
antecedentes criminais
- O réu não se revela possuidor de antecedentes transitado em julgado anteriormente ao fato conforme certidão de fls. 94/95, sendo primário - circunstância favorável.

Ressalto, nesse momento, que realmente existem condenações transitadas em julgado contra o Apelante, no entanto, nenhuma foi cometida anteriormente a data do fato deste feito (22.01.2017), assim, na forma do art. 63, do CPB, não há que se falar em reincidência do réu.

Conduta social e personalidade
do agente sem elementos para aferi-las, não tendo sido analisadas nos autos (neutras).

Motivos
do crime próprios da espécie, embutidos no tipo penal, ou seja, a obtenção de dinheiro (lucro) fácil, nada tendo a valorar (neutra).

Apesar de as
circunstâncias
do crime revelarem especial peculiaridade, tendo em vista que o crime de furto foi praticado durante o repouso noturno, tal elemento será valorado em outro momento da aplicação da pena, não devendo ser aplicado nesta fase, sob pena de incorrer em bis in idem, razão pela qual considero tal critério como neutro ou favorável.

As
consequências
do crime foram as próprias do tipo e devem ser valoradas de forma favorável, vez que se deve levar em consideração os efeitos concretos da ação criminosa, inexistindo qualquer resultado extrapenal.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, como fez o juízo sentenciante, devendo ser tida como neutra, em razão da novel Súmula nº 18 do TJ/PA, pela qual “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição
”.

Dessa forma, não havendo a presença de circunstância judicial desfavorável ao recorrente, entendo como necessária e suficiente a fixação da pena-base no mínimo legal em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato delituoso.

2ª fase de aplicação da pena:
Atenuantes e Agravantes

Nesta fase, não concorrem circunstâncias agravantes. No entanto, reconheço a existência de circunstância atenuante que milita em favor do réu, qual seja, a confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CPB), que deixo de aplicar em razão da Súmula n. 231, do STJ, que versa “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
”.

Afasto assim de ofício a agravante da reincidência, pelos motivos já exposto quando da análise dos antecedentes, na primeira fase da dosimetria da pena.

3ª fase de aplicação da pena:
Causas de diminuição e causas de aumento de pena

Nesta última fase, considerando a majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CPB), aumento a reprimenda na fração de 1/3 (um terço), passando ao
quantum
definitivo de 01 (hum) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa
, calculado em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial aberto. Inexistentes causas de diminuição de pena.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade na forma do art. 44, do CPB, pois em que pesem não terem caracterizado antecedente do acusado, entendo que o réu já cumpre pena privativa de liberdade Processos n. 0001786-66.2017.8.14.0051 e n. 0019215-80.2016.8.14.0051 motivo pelo qual deixo de proceder a referida substituição.

Assim é o entendimento jurisprudencial

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. PROVIMENTO. 1. A pena-base do crime de furto qualificado restou fixada em patamar acima do recomendado, diante da avaliação equivocada de algumas circunstâncias, obrigando à correção da pena corporal e de multa. 2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade.

(2019.02725902-83, 206.121, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-07-04, Publicado em 2019-07-09)

PENAL. FURTO QUALIFICADO. ARROMBAMENTO. CONCURSO. AGÊNCIA DA CEF. CP, ART. 155, § 4º, I. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE GRAVIDADE. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Condenação pelo juízo da 7ª vara federal de Cuiabá (MT) pela prática do crime do art. 155, § 4º, I, do CP, com pena de 2 anos e 6 meses de reclusão no regime aberto, substituída por restritivas de direito, e multa, por ter subtraído para si, mediante arrombamento, envelopes, aparelhos comunicadores, dois gabinetes de computador, um notebook, uma mochila preta e um aparelho scanner, em 17/01/2016, às 22:28h, de agência CEF em Cuiabá. Sentença condenatória mantida com fulcro em auto de prisão em flagrante, imagens do circuito interno de TV, laudos periciais, confissão do apelante e depoimento de testemunhas em juízo. 2.
O crime de furto é a subtração de coisa alheia móvel com o fim de apoderar-se dela, de modo definitivo e se consuma com a retirada da esfera de disponibilidade do ofendido (DELMANTO, Código Penal comentado, Saraiva, 2011, p. 552). 3. A majoração da pena-base deve estar fundamentada na existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, assim consideradas após o exame de elementos concretos aferidos dos autos, como, repita-se, quando é excessivo o valor do prejuízo. Não é idôneo o aumento da pena-base com fundamento em circunstâncias inerentes ao próprio tipo penal, como ocorre no presente caso. Não há notícia nos autos do efetivo prejuízo suportado pela vítima, haja vista que somente quando elevado ou manifestamente excessivo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto, admite-se a valoração negativa das consequências do delito e, por conseguinte, a exasperação da pena-base. Isso não ocorre na espécie. (STJ, HC 429808, Rel. Ministro Felix Fischer, STJ 5ª Turma, DJE 23/03/2018). 4. Afastada a circunstância judicial negativa consequências do crime, pois o apelante foi preso em flagrante delito e não se verificou prejuízo elevado ou excessivo da CEF, inclusive tendo sido devolvidos todos os bens subtraídos. 5. Parcial provimento da apelação para reduzir a pena-base. - Grifei

(ACR 0001625-12.2016.4.01.3600, JUIZ FEDERAL JOSÉ ALEXANDRE FRANCO, TRF1 - TERCEIRA TURMA, PJe 04/08/2021 PAG.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO-CRIME. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. RECURSO DE MARIA LENILDA DE OLIVEIRA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. PALAVRAS DA VÍTIMA CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. E PERSONALIDADE VALORADOS NEGATIVAMENTE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. ANTECEDENTES MACULADOS. PENA MANTIDA. SÚMULA Nº 55/TJCE. RECURSO DE VIVIANE MARIA DE CASTRO SILVA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INVIABILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. DECOTE DOS VETORES DA CULPABILIDADE, DA PERSONALIDADE E DOS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA
. RECURSOS CONHECIDOS, NEGANDO-SE PROVIMENTO AO APELO DE MARIA LENILDA DE OLIVEIRA E CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE VIVIANE MARIA DE CASTRO SILVA. - Grifei

(Apelação Criminal - 0197029-23.2017.8.06.0001, Rel. Desembargador(a) FRANCISCO JAIME MEDEIROS NETO - PORT 361/2021, 2ª Câmara Criminal, data do julgamento: 23/04/2021, data da publicação: 23/04/2021)

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 06 de dezembro de 2021.

Desa
. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 15/12/2021